Tribunal: TJMT
Processo: 1017985-87.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017985-87.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENEDINO MARTINS DE SOUZA - CPF: 181.095.781-87 (APELADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), ENEDINO MARTINS DE SOUZA - CPF: 181.095.781-87 (APELANTE), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor e Civil. Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução e Indenização por Danos Morais. Cartão de Crédito Consignado. Alegação de não contratação. Descontos em folha de pagamento. Existência de Contrato assinado. Utilização do Cartão. Reforma da Sentença. Improcedência dos Pedidos.
Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Ação ajuizada pelo Recorrido visando à declaração de inexistência de débito e nulidade de Contrato de Cartão de Crédito Consignado, com pedido de devolução, em dobro, de valores descontados e indenização por dano moral.

2. Sentença de parcial procedência, que determinou a conversão do Contrato em empréstimo consignado comum, condenou o Banco à restituição simples dos valores pagos a maior e a fixou os juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do Contrato de Cartão de Crédito Consignado e a legitimidade dos descontos efetuados em folha de pagamento do Recorrido.

III. Razões de decidir

4. O Contrato firmado entre as partes demonstra que o Recorrido aderiu expressamente ao Cartão de Crédito Consignado, com autorização para descontos em folha de pagamento.

5. Os documentos juntados aos autos comprovam que o Apelado utilizou o cartão e, esse fato, afasta, por completo, a tese de vício de consentimento.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado, quando comprovada a adesão voluntária e a utilização do serviço.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:
"É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada a adesão voluntária e a utilização do serviço pelo consumidor."

_________________

Dispositivos relevantes citados:
Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.980.044/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021; TJ-MT, RAC 1000020-65.2023.8.11.0040, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 18/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1035185-15.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco BMG S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário que julgou parcialmente os pedidos formulados por
Enedino Martins de Souza
, converteu o Contrato de Cartão de Crédito consignado para empréstimo consignado comum e determinou a restituição, na forma simples, dos valores deduzidos do benefício previdenciário do Recorrido.

Em suas razões, o Apelante defende a existente de contrato, a legalidade da modalidade contratada, a inexistência de vício de consentimento e legitimidade dos decotes na folha de pagamento do Apelado.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no Id. 264081289.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de março de 2.025.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025